Tribunal: TJSP
Processo: 1012152-07.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTOS - Servidor Público – Município de Santos – Inclusão do PCCS no cálculo do Adicional por Tempo de Serviço e Gratificação por Oito Anos – Direito ao adicional por tempo de serviço previsto no art. 154, "caput" e § 1o, do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Santos – Gratificação por oito anos de exercício no cargo prevista no art. 74 da Lei

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTOS - Servidor Público – Município de Santos – Inclusão do PCCS no cálculo do Adicional por Tempo de Serviço e Gratificação por Oito Anos – Direito ao adicional por tempo de serviço previsto no art. 154, "caput" e § 1o, do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Santos – Gratificação por oito anos de exercício no cargo prevista no art. 74 da Lei Orgânica do Município – Benefícios que devem ser calculados sobre o nível de vencimento ocupado pelo autor, com a inclusão da diferença pecuniária resultante do PCCS - Inexistência do efeito cascata ou repique vedado constitucionalmente – Precedentes deste Egrégio Tribunal e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença de procedência, mantida – Recurso voluntário do Município de Santos, improvido.

O V. Acórdão (fls. 145/154) negou provimento ao recurso voluntário do Município de Santos - Recursos especial e extraordinário, sobrestados - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE no 870.947/SE (STF) – Tema no 810 e REsp no 1.495.146 (STJ) e REsp no 1.492.221/PR (STJ) – Tema no 905, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema no 905 – STJ) - Admissibilidade - V. Acórdão mantido (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905 – Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (aplicação dos Temas no 810 e no 905) – Mantido o improvimento do recurso voluntário do Município de Santos, aplicando-se os Temas no 810 e no 905.